Tribunal: TJDFT
Processo: 0739032-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739032-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA JUCILEIDE ALVES DE MELO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA JUCILEIDE ALVES DE MELO contra suposto ato ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras. A impetrante sustenta, em síntese, que apresentou pedido de reconsideração e apelação contra a sentença que lhe condenou ao pagamento das custas processuais ante a extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Aduz que a decisão que determinou a citação e intimação do apelado para apresentar contrarrazões, com fundamento no art. 332, §4o, do CPC, é teratológica, pois o processo foi extinto em razão da desistência e antes da citação do réu. Argumenta que o julgamento do recurso em nada aproveita ou prejudica a parte adversa. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que citou e intimou o apelado para apresentar contrarrazões e a remessa dos autos à segunda instância sem as contrarrazões. No mérito, requer a confirmação da liminar e a exclusão das contrarrazões apresentadas. É o relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009). Acrescente-se que, no caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” A questão encontra-se, inclusive, sumulada pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado 267: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Assim, para o manejo de mandado de segurança contra ato judicial é imprescindível a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão repreendida, além de manifesta ofensa ao direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, já me pronunciei: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADES. PRINCÍPO DA NÃO SURPRESA. COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. (...) 5. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. 6. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1616822, 07091908520218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, não há vício na sentença que homologa o pedido de desistência e condena o autor ao pagamento das custas processuais (art. 90 do CPC). Quanto à decisão que manteve a sentença proferida e determinou a citação da parte adversa para apresentação de contrarrazões, não se pode concluir que é teratológica, ilegal ou incorre em abuso de poder, mormente quando o art. 10 do CPC impõe a regra segundo a qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Além disso, não há nenhum dispositivo legal que fundamente o direito líquido e certo de ser processada a apelação sem as contrarrazões. Ao contrário, seja no caso de improcedência da ação ou procedência parcial (art. 1.010, §1o, do CPC), indeferimento da inicial (art. 331, §1o, do CPC) ou improcedência liminar (art. 332, §4o, do CPC), as contrarrazões, como regra, devem ser apresentadas. Assim, não há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão proferida ou qualquer possibilidade de considerá-la passível de revisão via mandado de segurança, assim como não há direito líquido e certo de a apelação ser processada sem as contrarrazões. Por tais fundamentos e, ante a absoluta impropriedade da via eleita, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09 e julgo extinto o processo, sem resolução no mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. Em consequência, denego a segurança, nos termos do art. 6o, §5o, da referida lei. Custas finais pela impetrante. Sem honorários, conforme art. 25 da Lei 12.016/09. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator